Tribunal: TJSP
Processo: 1007438-12.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços – Ação indenização de danos materiais e morais – Acolhimento dos pedidos – O autor encaminhou, em 30.1.2016, documentação à Ré para obter filiação à Federação Paulista de Automobilismo e Confederação Brasileira de Automobilismo – Em prova de "Arrancada", realizada em Minas Gerais, em 2 e 3/4/2016, foi impedido de dar a ela continuidade, por falta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços – Ação indenização de danos materiais e morais – Acolhimento dos pedidos – O autor encaminhou, em 30.1.2016, documentação à Ré para obter filiação à Federação Paulista de Automobilismo e Confederação Brasileira de Automobilismo – Em prova de "Arrancada", realizada em Minas Gerais, em 2 e 3/4/2016, foi impedido de dar a ela continuidade, por falta de comprovação da filiação à entidade Paulista – No entanto, não se demonstrou nos autos que tivesse a ré, Clube de Automobilismo, ciência prévia de pendência de documentação junto à Federação Paulista, antes do certame – Prova documental posterior, demonstrando irregularidade na documentação que pleiteava filiação à entidade - De qualquer sorte, permitiu, na ocasião, a Federação Mineira, sua participação no certame, mediante apresentação de documento e caução, mas ele se recusou a tanto, sem motivo justificado, não agindo com boa-fé e concorrendo fundamentalmente para o prejuízo alegado – Sentença reformada - Recurso provido.